Tribunal: TJSP
Processo: 0001270-68.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica – Crime de lesão corporal – Insurgência apenas contra o programa prisional eleito – Inviabilidade - Programa prisional inicial que não comporta abrandamento, observada a reincidência específica do agente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001270-68.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante BRUNO CESAR
GABRIEL VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, mantendo-se inalterada a r. Sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-68.2016.8.26.0238 -Voto no 41.015
2
Apelação Criminal no 0001270-68.2016.8.26.0238
Apelante: Bruno Cesar Gabriel Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ibiúna
Voto no 41.015
APELAÇÃO CRIMINAL Violência Doméstica Crime de lesão
corporal Insurgência apenas contra o programa prisional eleito
Inviabilidade - Programa prisional inicial que não comporta
abrandamento, observada a reincidência específica do agente -
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Bruno Cesar Gabriel Vieira, contra a r. decisão de fls. 59/62, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto,
como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal. Permitido o apelo em
liberdade.
Inconformada com a r. sentença
condenatória, recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
89/90, nas quais postula exclusivamente o abrandamento do programa
prisional inicial de cumprimento de pena.
Recurso
regularmente
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-68.2016.8.26.0238 -Voto no 41.015
3
contrariado (fls. 93/95), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 102/105, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal onde a exordial
refere que no dia 06 de março de 2016, por volta das 23h30min, na rua
Otávio Rosa, n° 300, Jardim Cristiano, na comarca apontada, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-mulher Cristiane Duzolina Angeli, produzindo-
lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo
de delito de fls. 11.
Segundo se apurou, quando da ocorrência,
a vítima estava em sua residência, ao que foi chamada no portão pelo
irrogado. Ao atende-lo, iniciou-se uma discussão por motivo de ciúmes,
momento em que o acusado a agrediu, lesionando-a tal como descrito nos
autos.
Estes são os fatos.
A
materialidade
e
autoria
delitivas
restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo incontestes, tanto que
sequer se insurgiu a d. defesa contra estes temas.
Sendo assim, a condenação era mesmo de
rigor, tanto que, contra ela propriamente dita, não houve insurgência, tendo
transitado em julgado para a Acusação, consoante apontado na certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-68.2016.8.26.0238 -Voto no 41.015
4
cartorária de fls. 68, limitando-se o recurso ora apresentado a impugnar
apenas o programa prisional eleito para o cumprimento da reprimenda
imposta ao irrogado.
Desse modo, passa-se diretamente à
análise do apelo relacionado exclusivamente ao regime adotado para início de
cumprimento da pena.
Sem prejuízo, vale destacar que a
reprimenda básica foi fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais
serem favoráveis ao agente.
Na
etapa
intermediária,
ocorreu
a
compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da
confissão espontânea, o que beneficiou sobremaneira o acusado, vez que a
especificidade permitiria um maior recrudescimento, todavia, diante ausência
de impugnação da acusação e da proibição da reformatio in pejus, nada há
para ser analisado neste aspecto.
Na derradeira etapa, o patamar se manteve
em definitivo, em virtude da ausência de elementos modificadores.
De outro tanto, cabe dizer correto o
regime inicial semiaberto, não comportando acolhimento a insurgência
recursal.
Basta lembrar que o réu, reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-68.2016.8.26.0238 -Voto no 41.015
5
específico, novamente praticou violência doméstica contra a mulher, a ensejar
resposta condizente à gravidade concreta dos fatos, carecendo, pois, de
regime prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e
repressivo da pena final imposta.
Ora, a reincidência é óbice à imposição de
regime aberto para os condenados à pena igual ou inferior a 4 anos, conforme
exposto no art. 33 do Código Penal.
Autoriza-se, no entanto, a fixação do
programa semiaberto, consoante teor do verbete 269 do E. STJ, segundo o
qual, é possível a adoção do referido regime, mesmo quando atestada a
reincidência do acusado, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, tal qual
a hipótese dos autos.
Ademais, além da reincidência específica,
mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso, guardada a devida
proporção com a gravidade do fato e somada a culpabilidade demonstrada.
E, ainda, cf. jurisprudência do Col.
Supremo Tribunal Federal, no “regime inicial de cumprimento, quando
fundado não apenas na gravidade abstrata do crime, mas em circunstâncias
específicas do fato, pode a sentença impor ao condenado regime mais severo
que o autorizado pela quantidade de pena aplicada” (STF, 1a Turma, HC
77.160-2/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 07/08/98, pág. 23).
Regime
mais
brando
equivaleria
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001270-68.2016.8.26.0238 -Voto no 41.015
6
verdadeiro incentivo ao cometimento de novos crimes, causando uma falsa
impressão de impunidade, o que não pode ser admitido, diante do acima
destacado.
Com efeito, nada há para ser reparado
quanto aos critérios eleitos pelo Magistrado de Primeiro Grau para imposição
da pena.
Desta forma, é de ser mantido o julgado,
por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, mantendo-se inalterada a r.
Sentença.
SÉRGIO RIBAS

Relator